Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO SEGURADORA E SUA ASSOCIADA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Narra a autora, em síntese, que após se envolver em um acidente automobilístico levou o carro ao estabelecimento da ré CARLA TORRES OLIVEIRA – ME, atendendo a orientação do corretor da ré BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, embora preferisse deixar o veículo em concessionária autorizada. Alega que o veículo não foi entregue na data acordada, que ao final o conserto durou 120 dias, e durante este período sofreu “desapontamento e angústia, tendo vivido um abalo emocional fora do comum, diante das inúmeras promessas de entregas frustradas do veículo, a qualidade do serviço mostrou-se muito aquém do contratado conforme todo o relato exposto, o que por sua vez acabou gerando extrema insegurança para conduzir seu carro.” Pleiteia a condenação a) da 2o ré ( CARLA TORRES OLIVEIRA – ME) à obrigação de fornecer todas as notas fiscais das peças compradas, referentes ao conserto do bem, assim como apontar quais peças foram trocadas e quais peças foram reparadas, b) das rés ao pagamento de indenização por dano moral e dano material no importe de R$ 5.671,57, referente à despesa com aluguel do carro.

2. Insurge-se a autora contra a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento de que seria necessária “a realização de prova pericial especializada para apurar se os alegados serviços de mecânica realizados no veículo sinistrado foram realizados com o devido cuidado, utilizando peças originais e que não exponha a autora a risco de acidente.”

3. Sustenta a recorrente ser desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto a demanda não possui complexidade. Destaca que os pedidos da exordial “não guardam relação com o estado em que o veículo se encontra no presente momento e sim com a conduta desidiosa perpetrada pelas RECORRIDAS e com a falha na prestação do serviço em razão da demora de 120 dias para consertar o veículo”.

4. Assiste razão à recorrente.

5. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos.

6. As provas documentais juntadas, e a oitiva de testemunhas e das partes, que puderam esclarecer como foi o atendimento das rés, são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial.

7. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais para apreciação do feito.

8. Sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, com a produção de prova oral no juízo de origem, por se tratar, inclusive de pedido de indenização por dano moral, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.

9. Recurso do conhecido. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Provido. Sentença cassada.

10. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios.